Tribunal: TJDFT
Processo: 0752642-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PARA AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional.

- O agravante sustentou que sua pretensão não se enquadra no precedente, porque o título já foi previamente liquidado e no bojo do processo coletivo. Porém, pela documentação anexada é impossível verificar a veracidade dessa alegação. Não há qualquer certidão consignando a preclusão das decisões proferidas em sede coletiva e naquele processo coletivo. Enfim, no caso em questão, não se mostra clara a distinção para fim de afastamento da ordem de suspensão e não foram verificados elementos distintivos suficientes a ponto de conferir superação à ordem determinada pela instância sobreposta.
- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.